Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE FIXOU HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECISÃO POSTERIOR QUE ALTERA A BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido.
2. No caso, tendo os honorários sucumbenciais sido fixados expressamente em 10% sobre o valor da causa, na sentença de mérito transitada em julgado, é vedado ao juízo, na fase de cumprimento, modificar tal critério para incidir sobre o valor da condenação, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC). Impõe-se, portanto, o estrito respeito ao comando judicial imutável, nos exatos limites do título executivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.